Tribunal: TJDFT
Processo: 0724039-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS REGRAS DA EXECUÇÃO. ALIMENTOS. ACORDO JUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO IGNORADO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença manejado para a satisfação de obrigação alimentícia, no qual as partes postularam a homologação de acordo de parcelamento do débito.

2. Extinto o processo, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC, o exequente interpõe apelação, a fim de cassar a sentença, afastando a extinção do feito, para que o processo permaneça suspenso até o integral adimplemento da dívida.

3. Conforme o disposto nos arts. 513 e 771, ambos do CPC, ao cumprimento da sentença somente serão aplicadas as disposições do Livro I da Parte Especial subsidiariamente, no caso de inexistência de regra própria. Nesse contexto, preconiza expressamente o art. 922 do CPC que, "convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".

4. Desse modo, descabível a extinção do cumprimento de sentença, mormente quando o instrumento do acordo evidencia a intenção das partes de não promoverem a novação da dívida, mas sim constituírem negócio jurídico de cunho processual para facilitar o pagamento dos débitos existentes entre estas.

5. Deu-se provimento ao recurso para anular a sentença.